Tribunal: TCU
Processo: 013.872/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituída por ex-servidora da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo sr. Alberto Hiroshi Kawashita, relativamente ao benefício pensional ora em apreciação; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Alberto Hiroshi Kawashita no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias posteriores; 9.3.2. suspenda os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. orientar a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso que a presente concessão poderá prosperar no momento em que ficar demonstrada a realização da glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 aos proventos de aposentadoria do interessado, pagos pelo Regime Geral de Previdência Social; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, para a adoção das providências de sua alçada.